Tribunal: TJDFT
Processo: 0723508-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO ATÉ JULGAMENTO DO PRESENTE HABEAS CORPUS. LIMINAR INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DO JUÍZO DE DEFERIR A OITIVA DE NOVAS TESTEMUNHAS ARROLADAS A DESTEMPO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE, ILEGALIDADE OU NULIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Constitui ônus da defesa apresentar o rol de testemunhas no momento do oferecimento da resposta à acusação, sob pena de preclusão, o que foi feito, não havendo que se cogitar da obrigatoriedade do juízo de deferir a oitiva de novas testemunhas arroladas a destempo, com a alegação de que foi constituída nova defesa, ressalvando-se a discricionariedade do juízo de fazê-lo, se entender necessário, a teor do art. 209 do Código de Processo Penal
2. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.